Tribunal: CARF
Processo: 10530.000110/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.000110/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.301 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
RENATO MARTINS DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRRF DE PERÍODO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
Não pode ser compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF que
incidiu sobre rendimentos relacionados a outro ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 45/48) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005, referente a compensação indevida de IRRF.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 3a Turma da DRJ/SDR, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.000110/2008-01
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.301 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.000110/2008-01

IMPOSTO NA FONTE. PERÍODO DIVERSO.
Não pode ser compensado o imposto retido na fonte que incidiu sobre rendimentos de
período diverso.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/09/2010 (e-fls. 69), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 19/10/2010 (fls. 72) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- aduz que o imposto que lhe fora descontado no ano de 2003 apenas foi recolhido
pela fonte pagadora em 2004; e
- argumenta que caberia à RFB ter fiscalizado a fonte pagadora.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes
excertos do voto condutor:
(...) o imposto na fonte recolhido inclui parcela de imposto incidente sobre rendimentos
pagos em 2002, parcela que não pode ser compensada para o ano-calendário 2003.
Tendo sido calculado sobre o total devido na ação judicial, o imposto somente pode ser
aproveitado na proporção das parcelas de rendimentos liberadas em favor do
reclamante. O mesmo vale para as despesas com advogados, que o impugnante
comprova para o total recebido na ação trabalhista. É o que se demonstra a seguir.

Cabe, assim, retificar o lançamento, como a seguir:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.301 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.000110/2008-01

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital